Tribunal: STF
Processo: RHC 209678
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no Habeas Corpus 666.028/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente Marco Antônio Rafael foi condenado à pena de 1 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, por subtrair um aparelho celular, e à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no art. 349-A, do Código Penal, por ingressar em estabelecimento prisional com o referido aparelho celular subtraído. 



    Interposto recurso de apelação, a 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, por unanimidade de votos, negou provimento ao apelo defensivo, conforme a ementa abaixo:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, CAPUT, E ART. 349-A, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE 5 (CINCO) CONDENAÇÕES PRETÉRITAS NÃO ATINGIDAS PELO PRAZO DEPURADOR. MULTIRREINCIDÊNCIA QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO OPERADA. PREPONDERÂNCIA DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. PRECEDENTES.



    1. Em se tratando de multirreincidência, o incremento decorrente da incidência da agravante do art. 61, I, do Código Penal, deve preponderar sobre o decréscimo imposto pela presença da atenuante da confissão espontânea, sendo indevida a sua compensação.



    2. O lapso temporal a ser considerado para a caracterização da agravante da reincidência é o decorrente da data do cumprimento ou extinção da pena e a data da nova infração penal, e não do trânsito em julgado da sentença condenatória.



    PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA O RESGATE DAS REPRIMENDAS. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E RÉU MULTIRREINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA DE RECLUSÃO E SEMIABERTO PARA O RESGATE DA REPRIMENDA DE DETENÇÃO. MANUTENÇÃO.



    1. A reincidência, quando aliada aos maus antecedentes, autoriza a fixação do regime fechado para o cumprimento da pena de reclusão, ainda que imposta em patamar inferior a 4 (quatro) anos, a teor do disposto no art. 33, §3º, do Código Penal e na Súmula 269, do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Impõe-se a manutenção da modalidade semiaberta para o cumprimento de pena de detenção quando o acusado for reincidente e portador de maus antecedentes.



    RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a fixação de regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da pena do crime de furto. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Min. JOEL ILAN PACIORNIK não conheceu do writ.



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JOEL ILAN PACIORNIK, que negou provimento ao recurso interposto, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. REGIME FECHADO. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. COEXISTÊNCIA DE REINCIDÊNCIA COM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES). POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. "[...] verifica-se que o envolvido, além de reincidente, teve valorada como negativa circunstância judicial do art. 59 do CP, o que afasta o referido enunciado sumular, representando fundamentação idônea até para a fixação do regime prisional fechado" (AgRg no REsp 1.902.668/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/2/2021).



    2. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta que "os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que devem viger também na fase judicial da aplicação da pena, especialmente na etapa de fixação do regime inicial de pena, e, considerando que em desfavor do Paciente recai uma única circunstância judicial (maus antecedentes) e que a pena foi fixada em 01 ano e 06 meses de reclusão, por um crime sem violência ou grave ameaça a pessoa, tem-se que o regime aberto seria medida necessária/suficiente aos desideratos preventivos da reprimenda.".



    Aduz, ainda, que "a motivação apresentada não se mostra idônea e nem suficiente para manter o regime mais severo, e muito menos há como se afirmar que o cumprimento de uma pena de 01 ano e 06 meses em regime semiaberto atenda à função ressocializadora desejada para todas as condenações penais.".



    Requer, assim, "seja conhecido, processado e provido o presente recurso e, quando de seu julgamento, conceda a ordem em definitivo, a fim de que seja reformada a r. decisão objurgada reconhecendo a ilegalidade da prisão, para fixar regime mais brando em favor do paciente.".



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o Magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do §2º, do art. 33, do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 ("A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea") e replicada em diversos julgados: RHC 134.494 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/05/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/03/2017; RHC 122.620/ES, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/08/2014; HC 118.733/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça consignou:



    De início, registra-se que mesmo não tendo sido conhecido o habeas corpus, constata-se a ausência de interesse quanto a este ponto, pois a matéria nele deduzida foi apreciada para se verificar, de ofício, a ocorrência de eventual constrangimento ilegal, o que restou afastado.



    No mais, não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    A controvérsia restringe-se ao regime inicial fixado.



    Por oportuno, confira-se o que a Corte de origem consignou:



    "2. Regime inicial.



    Por fim, almeja a defesa a fixação de regime inicial aberto para o resgate da reprimenda. Destaca, nesse sentido, que 'o fato de Marco Antônio Rafael já possuir condenação pretérita transitada em julgado, não tem o condão de impedir a fixação de regime prisional inicial mais brando' (Evento 84, RAZAPELA1, fl. 8, autos originários).



    Acrescenta, ainda, que 'caso a reincidência, por si só, constituísse motivação idônea para fixar regime prisional inicial mais gravoso, haveria flagrante desproporcionalidade na decisão, considerando que o réu sofreria um triplo agravamento - além de a reincidência negar benefícios processuais e ser utilizada como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena - também imporia regime inicial mais severo do que a pena permite' (Evento 84, RAZAPELA1, fl. 8, autos originários).



    Melhor sorte não o socorre.



    Destaque-se, ab initio, que, diversamente do que sustentado pelo recorrente, um mesmo instituto jurídico pode incidir 'em fases distintas na dosimetria da pena, gerando efeitos diversos, desde que em decorrência de exigência legal específica, [...] não ocorrendo, pois, a dupla valoração da mesma circunstância para idêntica finalidade' (HC 499.014/SP, rel. Min. Felix Fischer, j. em 9/4/2019, DJe 12/4/2019).



    Sobre os regimes de cumprimento de pena, dispõe o art. 33, §2º, da legislação repressiva que 'as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto; c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto'.



    Nos dizeres de Nucci, 'a regra estabelecida pelo Código Penal é de que o condenado reincidente deve iniciar o cumprimento da sua pena sempre no regime fechado, pouco importando o montante da sua pena' (NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 374).



    De outra banda, em atenção ao princípio da individualização da pena e, em se tratando de sanções curtas, sabe-se que o regime mais gravoso traz efeitos negativos que poderiam ser evitados.



    Diante disso, a jurisprudência construiu que 'é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais' (Súmula n. 269, do Superior Tribunal de Justiça).



    Na hipótese, porém, relativamente ao crime de furto, o quantum da pena imposta - 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão -, a reincidência e a análise desfavorável da circunstância judicial atinente aos antecedentes impõem a fixação do regime inicialmente fechado.



    [...]



    No que tange ao crime descrito no art. 349-A, do Código Penal, acertada a aplicação da modalidade semiaberta, já que, apesar da reincidência e da existência de maus antecedentes, em delitos apenados com detenção, como no caso, não é possível a fixação de regime inicial fechado, nos termos do art. 33, caput, do Código Penal.



    [...]



    Assim, deve ser mantido incólume o édito condenatório." (fls. 46/47).



    Posto isto, embora o quantum da pena permitisse, em princípio, a fixação até mesmo do regime aberto, o regime fechado está devidamente fundamentado, em virtude da reincidência e dos maus antecedentes, demonstrando-se, assim, a validade do estabelecimento deste regime.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    (…)



    Destarte, afasta-se a assertiva da ocorrência de desproporcionalidade no estabelecimento do regime inicial fechado, ante a observância das regras legais pertinentes.



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.



    Nesse contexto, a decisão proferida não apresenta ilegalidade. Isso porque, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a multirreincidência do recorrente e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso (fechado).



    Além disso, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente